Tribunal: TJBA
Processo: 8027300-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027300-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINEZ SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BERNARDO DINIZ FILGUEIRAS

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO 100% DIGITAL. AUDIÊNCIA PRESENCIAL DESIGNADA EM DESACORDO COM O REGIME ESCOLHIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de conciliação presencial em processo com tramitação no Juízo 100% Digital, conforme expressa opção da parte autora e ausência de oposição da parte ré.

2. A agravante sustenta a ilegalidade da audiência presencial, com fundamento na Resolução CNJ nº 345/2020 e no Ato Normativo Conjunto nº 07/2022 do TJBA, além de alegar dificuldades de locomoção por motivos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a designação de audiência presencial quando as partes optaram pela tramitação do processo no Juízo 100% Digital, nos termos da Resolução CNJ nº 345/2020 e do Ato Normativo Conjunto nº 07/2022 do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A adesão ao Juízo 100% Digital, nos termos do art. 3º, do Ato Normativo Conjunto nº 07/2022, do TJBA, vincula as partes e o juízo à realização de todos os atos processuais por meio eletrônico, inclusive audiências.

5. A Resolução CNJ nº 345/2020 estabelece, em seu art. 5º, que as audiências devem ocorrer exclusivamente por videoconferência no Juízo 100% Digital.

6. A designação de audiência presencial sem fundamentação idônea configura erro de procedimento (
error in procedendo
), conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento conhecido e provido, para confirmar a suspensão da audiência presencial e determinar que eventual audiência seja realizada exclusivamente por videoconferência.

Tese de julgamento:
“1. A adesão válida ao Juízo 100% Digital obriga a realização de todos os atos processuais, inclusive audiências, exclusivamente por videoconferência, salvo retratação formal. 2. A designação de audiência presencial, em desacordo com essa sistemática, configura error in procedendo e deve ser corrigida pelo tribunal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 139, VI, e 932, parágrafo único; Resolução CNJ nº 345/2020, art. 5º; Ato Normativo Conjunto nº 07/2022 do TJBA, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Correição Parcial nº 1749243-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, Conselho da Magistratura, j. 14.11.2023; TJMG, Correição Parcial nº 1.0000.24.017447-4/000, Rel. Des. Valéria Rodrigues, Conselho da Magistratura, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8027300-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARINEZ SOUZA DOS SANTOS
e como agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
d
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator